Tribunal: TJDFT
Processo: 0705269-68.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0705269-68.2023.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIONEI ARAUJO DO NASCIMENTO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Apelação interposta por Dionei Araujo do Nascimento contra a sentença, sem resolução de mérito, fundamentada na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante o não recolhimento das custas, nos termos do Código de Processo Civil, artigo 102, parágrafo único c/c art. 485, inciso IV. O apelante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que o mérito do recurso discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Esta relatoria concedeu prazo ao apelante para comprovar de forma concreta e detalhada a alegada hipossuficiência financeira, apta a justificar a gratuidade de justiça, contudo não houve manifestação, razão pela qual o pedido de concessão de gratuidade de justiça foi indeferido e a parte foi intimada para, em cinco dias, comprovar o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o) (id 55557897). O recorrente não se manifestou no prazo assinalado. Dessa forma, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal (não preenchidos no caso concreto) constituem matéria de ordem pública (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o c/c Regimento Interno, art. 87, XVI). Publique-se. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 5 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator